Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602988-23.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0602988-23.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 21/09/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- MARIA DAS DORES DAS NEVES-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIA DAS DORES DAS NEVES (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786645
15/12/2023
09:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602988-
23.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: MARIA DAS DORES DAS NEVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
Num. 43786645 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075799500000042744523
Número do documento: 23121509075799500000042744523
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:26:29

ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Não configura omissão a falta de
aplicação de determinado dispositivo legal
quando a fundamentação revela sua
inaplicabilidade ao caso concreto. In casu,
as irregularidades apuradas não foram
corrigidas, motivo pelo qual não se aplicou
o art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/19.

4. A comprovação da propriedade de
veículos cedidos ou locados à campanha
demanda a apresentação de documento em
nome do doador, emitido no ano da eleição
ou no ano imediatamente anterior.
Documentos mais antigos não são
suficientes para a prova de propriedade
contemporânea à cessão ou locação.
Precedentes.

5. Embargos de declaração não acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por MARIA DAS DORES DAS NEVES face ao
Num. 43786645 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075799500000042744523
Número do documento: 23121509075799500000042744523
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:26:29

acórdão nº 62.436, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas de campanha das
eleições de 2022, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante a existência de omissão quanto à aplicação do art. 76 da Resolução TSE nº
23.607/19 ao caso concreto, motivo que afastaria a devolução ao erário, bem como apresenta
documentos com o mesmo objetivo.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 14/09/2023 (quinta-feira) (id. 43719273) e as razões foram protocoladas em
18/09/2023 (segunda-feira) (id. 43722982).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
Num. 43786645 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075799500000042744523
Número do documento: 23121509075799500000042744523
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:26:29

caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
Num. 43786645 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075799500000042744523
Número do documento: 23121509075799500000042744523
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:26:29

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão quanto à aplicação do art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/19 ao caso concreto,
a fim de afastar a determinação de recolhimento ao erário.

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) contrato de locação de veículo Fiat, Uno MIlle, fabricação em 2008, de
placa AQP6648, firmado com João de Moraes em 17/08/2022, com vigência da data de
assinatura até o dia 01/10/2022, com valor total de R$ 2.000,00 mensais, perfazendo o
total de R$ 3.000,00. Com o contrato, vieram cópias do CRLV do veículo, datado de 2020
e cópia do anverso do cheque nº 850.037 (id. 43722983);

(ii) contrato de locação de veículo Fiat, Siena, fabricação em 2005, de placa
DQA3882, firmado com Sidnezio Figueiredo em 12/09/2022, com vigência da data de
assinatura até o dia 01/10/2022, com valor total de R$ 2.000,00 mensais, perfazendo o
total de R$ 2.000,00. Com o contrato, vieram cópias do CRLV do veículo, datado de 2020
e cópia do anverso do cheque nº 850.038 (id. 43722984).

Os embargos não prosperam.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
aplicação do art. 76 da norma de regência ao caso concreto. Com efeito, todos os
apontamentos realizados pela unidade técnica foram avaliados por ocasião do julgamento
em relação à caracterização ou não de irregularidade, bem como quanto ao seu impacto
nas contas de campanha. Ademais, as determinações de devolução ao erário decorrem
do texto expresso da resolução.

Assim, a não incidência do mencionado dispositivo que trata da existência de
falhas formais ou materiais corrigidas, decorre não de omissão desta Corte, mas de
entendimento contrário ao interesse da embargante, no sentido de que as falhas não
foram corrigidas, o que não dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios.

Do acórdão embargado, extrai-se que a ausência de comprovação de gastos
no montante de R$ 27.600,00, o que representa 39% do total contratado, foi o principal
fundamento para a desaprovação, não podendo ser elidido pela apresentação de
documentos nos embargos de declaração, assim como não o foi com relação à
retificadora apresentada fora do prazo.
Num. 43786645 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075799500000042744523
Número do documento: 23121509075799500000042744523
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:26:29

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se que:

a) no item "1" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 5.000,00 ao
Tesouro Nacional em decorrência da "falta de comprovação de propriedade dos veículos
locados à campanha" em relação aos veículos de placa AQP6648 e DQA3882, de João
de Moraes e Sidnézio Figueiredo.

Como descrito no item "i" e "ii" da documentação apresentada a destempo,
foram apresentados os contratos de locação e o CRLV dos veículos, mas datados de
2020.

Em situação idêntica (documento datado de 2020 cedido para a campanha de
2022), este Regional decidiu:

(...)
3. A irregularidade na comprovação contemporânea à campanha eleitoral da
propriedade de veículo, cedido para uso em campanha, configura a utilização
de recursos de origem não identificada, implicando, nos termos do art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, impondo o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060266263, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
09/10/2023]

Por sua vez, seria suficiente para sanear o ponto a apresentação de
documento datado de 2021 ou 2022, como também já definido por esta Corte:

(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação de propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou
2022), caracteriza recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento
do valor correspondente ao erário. A apresentação de documento apto a
comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
05/09/2023]

O mesmo entendimento foi aplicado em diversos outros precedentes deste
Regional. A título ilustrativo: PCE nº 060330096, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
26/09/2023; PCE nº 060278209, rel. Julio Jacob Junior, DJE 30/08/2023.

Face ao exposto, considera-se insuficiente a documentação apresentada, de
modo que a determinação de recolhimento de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigidos, permanece hígida.

Quanto ao valor remanescente de R$ 590,17, tem-se que seu fundamento
não pode ser alterado pela apresentação dos documentos, uma vez que sua incidência
decorre da extrapolação do limite legal de gastos com a locação de veículos.

Num. 43786645 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075799500000042744523
Número do documento: 23121509075799500000042744523
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:26:29

Conforme consignado no voto condutor, a embargante contratou o total de R$
14.500,00 com despesas dessa natureza; todavia, o limite de 20% sobre o valor total de
gastos contratados estabelecia como teto R$ 13.909,80.

Nessa senda, tratando-se de irregularidade aferível objetivamente, nenhum
dos elementos dispostos nos aclaratórios tem o condão de alterar a conclusão trazida no
acórdão, inclusive com a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional..

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602988-23.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: MARIA DAS DORES DAS NEVES - Advogados da EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786645 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/12/2023 09:07:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121509075799500000042744523
Número do documento: 23121509075799500000042744523
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 19/12/2023 15:26:29